Tribunal: TJSP
Processo: 1037378-66.2020.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
Agravo INTERNO – Decisão monocrática que indeferiu os benefícios da justiça gratuita – Insuficiência de recursos não demonstrada - Inteligência do art. 98, do CPC e da Súmula 481, do STJ – Decisão mantida - Condenação da agravante ao pagamento de multa, na forma do § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil – AGRAVO DESPROVIDO, com observação.